Tribunal: TJPA
Processo: 0801419-39.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801419-39.2021.8.14.0028

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ERILENE NINA REGO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra acórdão que julgou parcialmente procedente ação de busca e apreensão. A embargante sustenta omissão ao alegar que não seria necessária a juntada do contrato original para o prosseguimento da demanda, defendendo que a cópia do contrato seria suficiente à luz do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que confirmou decisão de extinção do feito sem resolução do mérito na origem, por ausência de juntada de contrato original em ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já discutiu a necessidade de juntada do contrato original, firmando entendimento de que, para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, a via original do contrato é imprescindível.

Os Embargos de Declaração não devem ser utilizados com intuito de rediscutir matéria já decidida, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Via inadequada.

O STJ tem entendimento consolidado sobre a obrigatoriedade da apresentação do documento original em casos de alienação fiduciária, exceto em circunstâncias justificadas, que não foram demonstradas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação do contrato original é imprescindível para o prosseguimento da ação de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária, salvo exceções justificadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 424 e 425; Decreto-Lei nº 911/1969; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1946423 MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/11/2021; STJ, REsp 1277394 SC, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 16/02/2016.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID. 19879314) opostos por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, com fundamento no art. 1.022 CPC/15,
em face ao Acórdão (ID. 19690925) proferido por este juízo, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, cuja ementa é a seguinte:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – PERSISTE A AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DA BUSCA E APREENSÃO (VIA ORIGINAL DO CONTRATO) – CORREÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PARA RECONHECER A CONSTITUIÇÃO EM MORA, COM ESTEIO NO TEMA REPETIVIO Nº. 1132 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICAL – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
”.

Em suas razões, o embargante alega que houve omissão no presente acórdão.

Sustenta que a ação de busca e apreensão foi instruída adequadamente ante a inadimplência do devedor, sendo desnecessária a juntada do contrato original, conforme previsto no art
. 424 c/c 425, VI do CPC/15 que preceitua as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular tem o mesmo valor probatório que os originais.

A instituição bancária aduz ainda que, em ações de busca e apreensão, não se aplica o princípio da cartularidade, bastando que se comprove a existência da relação contratual entre as partes. Tal relação não foi negada pela embargada, sendo, inclusive, reconhecida por ela.

Alega que os requisitos essenciais para a continuidade da ação foram atendidos, ou seja, o inadimplemento contratual e a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial, sendo desnecessária a apresentação da via original do contrato.

Com base no art. 425 do CPC/15, o embargante defende que, por se tratar de um contrato de consórcio, a juntada de cópia do contrato é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão.

Reitera que o entendimento adotado pela decisão recorrida, ao exigir a via original do contrato, se aplica exclusivamente às cédulas de crédito bancário, o que não é o caso, haja vista o contrato de consórcio em questão.

Destaca que o Tribunal deixou de se manifestar sobre a aplicabilidade dos artigos 424 e 425, VI, do Código Civil, bem como do art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004, e dos artigos 3º e 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, que regulam a necessidade de apresentação de documentos em ações de busca e apreensão, com as alterações trazidas pelas Leis nº 10.931/2004 e nº 13.043/2014.

Coube-me a relatoria do feito por determinação administrativa.

É o Relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Pela análise das razões dos aclaratórios, o que se denota, de forma clara e evidente, é o intuito protelatório da embargante, visando, tão somente, rediscutir matéria meritória, uma vez que a decisão atacada argui expressamente que
a ordem de busca e apreensão só poderá ser concedida mediante a apresentação do contrato original,
o qual não foi apresentado pelo ora embargante até o presente momento.

Nesse sentido, reitera-se, vem decidindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.
4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.
5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.
9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica).
A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021) (grifos nossos).

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula
. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1277394 SC 2011/0216330-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016) (grifos nossos).

No mesmo sentido, a
jurisprudência majoritária desta Colenda Corte é no sentido de exigir a via original do contrato, senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806618-16.2018.8.14.0006 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023) (grifos nossos).

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CASO CONCRETO. IMPRESCINDIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812122-61.2022.8.14.0006 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2024) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDFERIMENTO DA LIMINAR EM 1º GRAU – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE DO §2º DO ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 – JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária.

2. Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento dos requisitos atinentes à Busca e Apreensão do bem, objeto do contrato firmado entre as partes no caso concreto.

3. A questão principal decorre do atraso no pagamento das parcelas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, entabulado entre o agravado e o banco agravante, o qual ensejou a Ação de Busca, em trâmite perante o MM. Juízo ad quo.

4. O indeferimento do pedido liminar fundamenta-se em dois pilares: Na ausência de constituição em mora do agravado e na necessidade de apresentação da via original do contrato.

5. Não obstante a declaração de inconstitucionalidade do §2° do art. 2° do Decreto 911/1969 pelo MM. Juízo que, para a validade da notificação de constituição em mora do devedor, basta o envio desta ao endereço constante do contrato, sendo inclusive esta matéria pacífica perante o STJ.

6. Considerando o pronunciamento do Tribunal Cidadão acerca da matéria e a ausência de impugnação constitucional junto ao STF, dou por afastada a declaração de inconstitucionalidade do art. 2°, §2° do Decreto n° 911/1969 vazada na Decisão atacada.

7.
No que tange à necessidade de juntada da via original do contrato, resta assente nesta 2ª Turma quanto à necessidade de sua juntada e/ou apresentação/depósito à vista de sua natureza de título circulável.

8. Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, para reformar a decisão agravada no que tange à declaração de inconstitucionalidade do §2°, art. 2° do Decreto-Lei n° 911/1969, mantendo, entretanto, o indeferimento da liminar à vista da ausência de apresentação da vida original do contrato.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811174-74.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/02/2022) (grifos nossos).

Recorde-se que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão exarada pelo Juízo
a quo
.

A
via utilizada é inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou a chamada “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios, senão vejamos:
“Art. 1.025. Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (grifos nossos).

Ademais,
é uníssono o entendimento nos Tribunais no sentido de que “a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios”.
Observe-se os seguintes julgados, que ratificam o posicionamento ora exposto:

RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o
CPC/2015
, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art.
1.025
. (TJDFT, 20140111334832APC).
Portanto, a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
.
5. Embargos de Declaração desprovidos. [...] (STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto,
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos”
(TJDFT ED na Apelação Cível nº. 07041808220198070001; Rel. Min. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
; julgado em
26/01/202) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso
- Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento –
Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados
– EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 22368220420228260000 SP 2236822-04.2022.8.26.0000, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023) (grifos nossos).

Enfim, o V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/10/2024